Tribunal: TJES
Processo: 0020842-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020842-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DE ÓBICE ADMINISTRATIVO DA ANEEL AO ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.922,12, em razão de danos elétricos suportados por segurado decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica. A apelante sustenta ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, bem como a necessidade de observância do procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impedem o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 786 do Código Civil assegura à seguradora, após o pagamento da indenização, a sub-rogação nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em apólice de seguro, aviso de sinistro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento da indenização securitária, demonstram a ocorrência do dano e a sub-rogação da seguradora.

O laudo técnico identifica que o módulo operador da porta do elevador foi avariado em decorrência de oscilação de energia na rede elétrica, evidenciando o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados.

A apelante não produziu prova apta a afastar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, limitando-se a alegações genéricas sobre inexistência de oscilações na rede elétrica.

Não se verifica a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da concessionária.

As disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não afastam o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos limites do valor pago.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A comprovação do dano, do desembolso securitário e do nexo causal por meio de laudo técnico é suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever reparatório da concessionária.

As normas administrativas da ANEEL não impedem o ajuizamento de ação judicial para reparação de danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020842-57.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em
razão
da
sentença
proferida pela MM.ª Juíza de Direito da
2
ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação regressiva aj
uizada
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que
julgou procedente o pedido inicia
l,
condenando a concessionária ao pagamento da importância de R$ 6.922,12 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos) a título de danos patrimoniais.

Em suas razões recursais de id. 17719831, sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação idônea de que os danos sofridos pelo segurado foram ocasionados por problemas na rede elétrica da concessionária.

Aduz que, em conformidade com a Resolução da ANEEL, faz-se necessária a realização do procedimento de ressarcimento adequado, o qual não foi realizado pela apelada.

E mais: a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre o dano e as ações da concessionária, porquanto os laudos técnicos e orçamentários apresentados não apontam sua responsabilidade, tampouco existe registro de interrupção/oscilação de energia ou sobretensão que tenha ocasionado a intercorrência alegada.

Assevera que, em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária, tal fato não afasta a necessidade de comprovação dos fatos alegados, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de ação regressiva na qual a requerente/apelada, argumenta ter firmado contrato de seguro com
PONTO GRILL SELF SERVICE E CHURRASCARIA LTDA,
abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilação da rede de energia ocorrida no dia 14/09/2020, suportou prejuízos na ordem de R$ R$ 6.922,12 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Lado outro, à
luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de:
(i) apólices de seguro
(fl. 44/56)
(ii) aviso de sinistro
(fl. 28)
; (iii) laudos técnicos
(fl. 59/60)
;
e
(iv) desembolso em favor do segurado
(fl. 25/27).

Recorto, por oportuno, a conclusão alcançada pelo laudo técnico quanto
à
origem do dano do segurado:

“
[...] o técnico de atendimento avançado se dirigiu ao local no dia seguinte e constatou que o elevador EEL 1779010 não executava o comando de abertura e fechamento da porta, pois MODULO OPERADOR PORTA ELEVADOR estava avariado devido à ocorrência de oscilação de energia na rede elétrica.”

Infere-se dos autos, portanto, que os prejuízos suportados decorreram de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), sobretudo por meio dos laudos técnicos acostados no id. 11489282, ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II),
trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede
e de nexo de causalidade
.

Assim, a recorrente
“não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Ademais, foi oportunizada à recorrente a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, tendo também se mantido inerte.

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)